Tribunal: TJDFT
Processo: 0749387-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749387-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HILARIO GRANDI DECISÃO Considerando o comando do Supremo Tribunal Federal de suspensão de todos os processos que versem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (RE 1.445.162 – Tema 1.290), encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do mencionado precedente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029